Tribunal: TJMT
Processo: 0008667-83.2011.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-18

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 0008667-83.2011.8.11.0041
APELANTES: IVAN GUIMARAES DA SILVA, MANOEL NILO DA SILVA e MAURO ALVES DIZEL
APELADO: ESPÓLIO DE APARÍCIO DOS SANTOS MELO
EMENTA
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – REJEITADA PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL – MÉRITO – PROCEDÊNCIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS QUE DEVE SER MANTIDA – REQUISITOS DO ART. 561 CPC COMPROVADOS – EXERCÍCIO DE POSSE ANTERIOR, ESBULHO PRATICADO E PERDA DA POSSE EVIDENCIADOS – CONCURSO DOS REQUERIDOS NOS ATOS QUE DERAM ENSEJO À OFENSA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA FORMA DO ART. 942, CAPUT, IN FINE, CC – CIRCUNSTÂNCIAS AVILTANTES DO CASO CONCRETO QUE JUSTIFICAM A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – HIPOSSUFICIÊNCIA ECÔNOMICA NÃO É CRITÉRIO BALIZADOR DA EXTENSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – QUANTUM QUE ATENDE PRIMADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS – HONORÁRIOS MAJORADOS.
Rejeitada a preliminar ofensa à dialeticidade recursal, porque, ainda que não haja uma impugnação meticulosa dos fundamentos determinantes, a peça recursal impugna satisfatoriamente os termos da decisão recorrida.
No caso sub judice, malgrado os esforços de argumentação dos apelantes, observa-se que a parte autora apelada, incumbida do ônus probatório nos termos do art. 373, I, do CPC, comprova pelas provas coligidas ao feito seu alegado direito possessório, atendendo os requisitos previstos no art. 561 do CPC supracitado.
Nesta toada, inferem-se existentes documentos suficientes a demonstrar a ligação do autor com o imóvel e conseguinte exercício de posse no período mencionado na inicial.
Existente a comprovação do esbulho praticado delineado na inicial da Solução de Inquérito Policial Militar juntada aos autos nos documentos, onde consta relato de todo o acontecido e a indicação de que o réu Manoel Nilo da Silva, irmão de Ivan Guimarães da Silva, teria confessado que outorgou procuração a Ivan, tendo inclusive comparecido na loja do corréu Walmir para assinar documentos da venda, comprovando que Aparício foi efetivamente esbulhado.
O conjunto de provas anteriormente delineado e a análise dos documentos ratificam a narrativa, confirmando os fatos aduzidos na inicial. As provas existentes nos autos são suficientes e robustas para demonstrar a posse anterior do autor Aparício dos Santos Melo e sua companheira no imóvel, antes de ter sido esbulhado pelos réus e perdido a posse, sendo instrumentalizados tais atos dos requeridos por sucessivas alienações do imóvel por documentos.
Os réus atuaram em conjunto, cada um a seu modo, praticando sucessivos atos que coligadamente impediram o exercício pleno da posse pelo autor, sendo, portanto, corresponsáveis, seja pela prática do esbulho e seu prolongamento no tempo contra o autor, seja pelo inexorável abalo moral que este experimentou ao ser despojado injustamente, por expressivo lapso temporal, do exercício da posse de imóvel que lhe era de direito. A ofensa de ordem imaterial ao autor foi praticada por todos os réus como anteriormente delineado, o atrai a solidariedade da responsabilidade nos termos do art. 942, caput, in fine do CC.
Possível hipossuficiência econômica dos réus não tem o condão de afastar a imposição da responsabilidade civil pela reparação dos danos morais, a qual não se confunde com a benesse processual da gratuidade de justiça que os agracia.
Os fatos praticados pelos réus em conjunto sem dúvida ocasionaram grave violação aos direitos da personalidade do autor, não se tratando de mero aborrecimento, mas “de verdadeiro atentado a sua paz, posto que sofreu ameaças quando ainda residia no local, com a posterior concretização do esbulho”, consoante delineado e aferido especialmente no despacho do inquérito e na Solução de Inquérito Policial Militar, fatos que se prolongaram no tempo, despojando-o ilicitamente e de maneira aviltante do direito ao legítimo exercício da posse sobre o bem.
O valor fixado em primeiro grau a título de danos morais – R$12.000,00 (doze mil reais) –, diante das peculiaridades do caso e de toda a situação vivenciada (constrangimento, sentimento de impotência, humilhação, etc.), se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantido inalterado.
Recursos desprovidos. Sentença mantida. Honorários majorados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008667-83.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Posse, Conflito fundiário coletivo urbano, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MANOEL NILO DA SILVA - CPF: 229.858.831-72 (APELANTE), IVAN GUIMARAES DA SILVA - CPF: 666.911.251-34 (APELANTE), VILMA RIBEIRO DA SILVA AZEVEDO - CPF: 615.602.431-04 (ADVOGADO), WALMIR DIAS GUIMARAES - CPF: 513.258.611-20 (APELANTE), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), MAURO ALVES DIZEL - CPF: 002.681.441-25 (APELANTE), ALTAMIRA DAS DORES DA SILVA - CPF: 012.912.081-27 (APELADO), NOILVIS KLEM RAMOS - CPF: 346.066.961-68 (ADVOGADO), WESLEU ROBERT DE AMORIM - CPF: 567.468.141-49 (ADVOGADO), APARICIO DOS SANTOS MELO - CPF: 445.859.346-34 (APELADO), LAILA TATIANA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 055.028.596-22 (ADVOGADO), SEBASTIANA FELIPE DE MELO SANTOS - CPF: 600.763.136-20 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIANA FELIPE DE MELO SANTOS - CPF: 600.763.136-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE APARICIO DOS SANTOS MELO (APELADO), APARICIO DOS SANTOS MELO - CPF: 445.859.346-34 (TERCEIRO INTERESSADO), WALMIR DIAS GUIMARAES - CPF: 513.258.611-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – REJEITADA PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL – MÉRITO – PROCEDÊNCIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS QUE DEVE SER MANTIDA – REQUISITOS DO ART. 561 CPC COMPROVADOS – EXERCÍCIO DE POSSE ANTERIOR, ESBULHO PRATICADO E PERDA DA POSSE EVIDENCIADOS – CONCURSO DOS REQUERIDOS NOS ATOS QUE DERAM ENSEJO À OFENSA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA FORMA DO ART. 942,
CAPUT
,
IN FINE
, CC – CIRCUNSTÂNCIAS AVILTANTES DO CASO CONCRETO QUE JUSTIFICAM A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – HIPOSSUFICIÊNCIA ECÔNOMICA NÃO É CRITÉRIO BALIZADOR DA EXTENSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
QUANTUM
QUE ATENDE PRIMADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Rejeitada a preliminar ofensa à dialeticidade recursal, porque, ainda que não haja uma impugnação meticulosa dos fundamentos determinantes, a peça recursal impugna satisfatoriamente os termos da decisão recorrida.

No caso
sub judice
, malgrado os esforços de argumentação dos apelantes, observa-se que a parte autora apelada, incumbida do ônus probatório nos termos do art. 373, I, do CPC, comprova pelas provas coligidas ao feito seu alegado direito possessório, atendendo os requisitos previstos no art. 561 do CPC supracitado.

Nesta toada, inferem-se existentes documentos suficientes a demonstrar a ligação do autor com o imóvel e conseguinte exercício de posse no período mencionado na inicial.

Existente a comprovação do esbulho praticado delineado na inicial da Solução de Inquérito Policial Militar juntada aos autos

nos documentos, onde consta relato de todo o acontecido e a indicação de que o réu Manoel Nilo da Silva, irmão de Ivan Guimarães da Silva, teria confessado que outorgou procuração a Ivan, tendo inclusive comparecido na loja do corréu Walmir para assinar documentos da venda, comprovando que Aparício foi efetivamente esbulhado.

O conjunto de provas anteriormente delineado e a análise dos documentos ratificam a narrativa, confirmando os fatos aduzidos na inicial. As provas existentes nos autos são suficientes e robustas para demonstrar a posse anterior do autor Aparício dos Santos Melo e sua companheira no imóvel, antes de ter sido esbulhado pelos réus e perdido a posse, sendo instrumentalizados tais atos dos requeridos por sucessivas alienações do imóvel por documentos.

Os réus atuaram em conjunto, cada um a seu modo, praticando sucessivos atos que coligadamente impediram o exercício pleno da posse pelo autor, sendo, portanto, corresponsáveis, seja pela prática do esbulho e seu prolongamento no tempo contra o autor, seja pelo inexorável abalo moral que este experimentou ao ser despojado injustamente, por expressivo lapso temporal, do exercício da posse de imóvel que lhe era de direito. A ofensa de ordem imaterial ao autor foi praticada por todos os réus como anteriormente delineado, o atrai a solidariedade da responsabilidade nos termos do art. 942
, caput, in fine
do CC.

Possível hipossuficiência econômica dos réus não tem o condão de afastar a imposição da responsabilidade civil pela reparação dos danos morais, a qual não se confunde com a benesse processual da gratuidade de justiça que os agracia.

Os fatos praticados pelos réus em conjunto sem dúvida ocasionaram grave violação aos direitos da personalidade do autor, não se tratando de mero aborrecimento, mas
“de verdadeiro atentado a sua paz, posto que sofreu ameaças quando ainda residia no local, com a posterior concretização do esbulho”
, consoante delineado e aferido especialmente no despacho do inquérito e na Solução de Inquérito Policial Militar, fatos que se prolongaram no tempo, despojando-o ilicitamente e de maneira aviltante do direito ao legítimo exercício da posse sobre o bem.

O valor fixado em primeiro grau a título de danos morais – R$12.000,00 (doze mil reais) –, diante das peculiaridades do caso e de toda a situação vivenciada (constrangimento, sentimento de impotência, humilhação, etc.), se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantido inalterado.

Recursos desprovidos. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0008667-83.2011.8.11.0041

APELANTES:

IVAN GUIMARAES DA SILVA, MANOEL NILO DA SILVA e MAURO ALVES DIZEL

APELADO:

ESPÓLIO DE APARÍCIO DOS SANTOS MELO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
IVAN GUIMARAES DA SILVA
,
MANOEL NILO DA SILVA
e
MAURO ALVES DIZEL
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – Especializada de Direito Agrário, Juíza de Direito
Adriana Sant’Anna Coningham
,

lançada nos autos da Ação de Reintegração de Posse com pedido de liminar c/c Indenização de Dano Moral e Material número 0008667-83.2011.8.11.0041
,
ajuizada por
ALTAMIRA DAS DORES DA SILVA
e
APARÍCIO DOS SANTOS MELO
, que julgou procedente “
o pedido de reintegração de posse do
Espólio Aparício dos Santos Melo
, representado por
Sebastiana Felipe de Melo Santos,
sobre o imóvel localizado na Rua Guarantã do Norte, no 578, Bairro Renascer, Cuiabá/MT”
,
“PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, a fim de condenar os réus
solidariamente
ao pagamento de dano moral no valor de R$12.000,00 (doze mil reais), que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente decisão (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros legais a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ)”
,
“IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano material no valor de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), ante a sua não comprovação”
, bem como condenou
“os réus ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que, desde já, arbitro em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC”
(sic).

Nas razões do apelo Id. 195191787, o apelante IVAN GUIMARAES DA SILVA aduz, em suma, que
“restou devidamente comprovado nestes autos, quem exerceu ou exerce realmente a posse do imóvel descrito da exordial é terceira pessoa, não sendo o Apelante, que tão-só foi procurador do seu irmão Manoel Nilo da Silva”
; que
“em se tratando de reintegração de posse, somente tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação aquele que exerce a moléstia contra a posse do autor, ou seja, o suposto esbulhador
” e que
“todavia o Requerido não reside no imóvel e nem possui o direito de posse”
; que inexiste
“jurídica obrigacional entre Autor e o Apelante, não existe relação de sujeição deste diante da pretensão daquele, de sorte a evidenciar sua ilegitimidade para responder a presente ação”
;
“que a Apelada não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito, ou seja, não demonstrou ter tido a posse sobre o imóvel”
; que
“o caráter originário da posse quando da sua aquisição pelo irmão do Apelante, foi de posse justa, direta e de boa-fé, a posse não foi revestida de violência, clandestinidade ou precariedade, pelo contrário, o irmão do Apelante a contraiu com animus de domínio, acreditando ter adquirido do próprio proprietário, ou seja, foi adequirdo do Sr. Mauro Alves Dizel”
; e que é descabia a condenação em indenização por danos morais, pois
“restou devidamente comprovado nestes autos, que não houve esbulho possessório praticado pelo apelante Ivan Guimarães”
(sic).

Pede que
“seja o presente recurso de apelação, conhecido e quando do seu julgamento seja totalmente provido, para reformar totalmente a sentença recorrida, no sentido de julgar improcedente o pedido de reintegração de posse do Espólio Aparício dos Santos Melo, representado por Sebastiana Felipe de Melo Santos, sobre o imóvel localizado na Rua Guarantã do Norte, no 578, Bairro Renascer, Cuiabá/MT, bem como, julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Caso, não seja esse o entendimento dos Nobres Julgadores, requer subsidiariamente, na remota hipótese de ser reconhecida a existência de danos morais, que estes sejam minorados, para que não haja enriquecimento sem causa, respeitando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
(sic).

Nas razões do apelo Id. 195191789 interposto por MANOEL NILO DA SILVA e MAURO ALVES DIZEL, assistidos pela Defensoria Pública, é sustentada a incorreção da sentença recorrida, ao argumento de que há
“toda uma cadeia de vendas do imóvel em questão, bem como das situações criadas pelo próprio Apelado em sua extensa ficha criminal, tendo o mesmo passado o imóvel a título de dividas, inclusive alugou o imóvel, com conhecimento de que não poderia efetuar tal avença, logo, não existem provas suficientes que demonstre a posse dos autores”
; que
“durante toda a transação de aquisição e venda do imóvel, os Apelantes não mantiveram contato com os Apelados, logo não há que se falar em DANO MORAL”
; que restou
“demonstrado que os Apelantes, nunca mantiveram relação direta com negociações, muito menos afetaram sua honra, sua intimidade, a vida privada ou direitos a sua personalidade de forma geral, tampouco, restou demonstrada a causa direta do dano causado pelos apelantes, até porque o reconhecimento à compensação por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável que se caracteriza por gravame ao direito personalíssimo, situação vexatória ou abalo psíquico duradouro que não se justifica diante de meros transtornos ou dissabores na relação social, civil ou comercial”
; e que os apelantes são agraciados pela gratuidade de justiça,
“não tendo a mínima condição de arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e os honorários advocatícios, muito menos com indenização por danos morais no valor de 12.000,00”
(sic).

Pede o
“conhecimento e provimento do presente recurso, revertendo-se a sentença improcedente a condenação dos danos morais no valor de 12.000,00 (doze mil reais) aos apelantes, pelos motivos expostos”
(sic).

Intimada, a parte recorrida apresenta contrarrazões na peça Id. 195191792, aduzindo preliminar de ofensa à dialeticidade recursal; que
“restando evidenciado que o Autor é o titular do direito invocado e que os Réus devem suportar a eventual procedência dos pedidos iniciais, estará consubstanciada a legitimidade "ad causam" das partes”
; que
“a reintegração de posse é medida que se impõe”
; que
“durante o período de 13 (treze) anos, o Autor, representado agora por seu espólio, perdeu a posse do bem, o que lhe causou danos irreparáveis a todos os seus direitos da personalidade”
; e que
“fica nítida a intenção do recorrente em prolongar indevidamente o trâmite processual, devendo ser aplicada a multa por litigância de má-fé”
(sic). Pede que sejam desprovidos os apelos interpostos.

Certidão nos Ids. 195594678 e 195597190, atestando que o recorrente é beneficiário da gratuidade de justiça e que os apelantes Manoel e Mauro são assistidos pela Defensoria Pública que atua na condição de curadora especial deles.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente,
REJEITO
a preliminar ofensa à dialeticidade recursal, porque, ainda que não haja uma impugnação meticulosa dos fundamentos determinantes, a peça recursal impugna satisfatoriamente os termos da decisão recorrida.

Os recursos são tempestivos e cabíveis, sendo os apelantes dispensados do recolhimento de preparo, de modo que
RECEBO
os apelos interpostos.

Consoante relatado, cinge-se a controvérsia recursal em aferir a correção ou não da sentença proferida que julgou parcialmente procedente a pretensão acolhendo os pedidos de reintegração de posse e de indenização por danos morais aviados na inicial.

O apelante IVAN GUIMARAES DA SILVA, aduz, em suma: sua ilegitimidade para figurar na demanda, porque “
quem exerceu ou exerce realmente a posse do imóvel descrito da exordial é terceira pessoa, não sendo o Apelante, que tão-só foi procurador do seu irmão Manoel Nilo da Silva”
; “
que a Apelada não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito, ou seja, não demonstrou ter tido a posse sobre o imóvel”; o “caráter originário da posse quando da sua aquisição pelo irmão do Apelante, foi de posse justa, direta e de boa-fé, a posse não foi revestida de violência, clandestinidade ou precariedade, pelo contrário, o irmão do Apelante a contraiu com animus de domínio, acreditando ter adquirido do próprio proprietário, ou seja, foi adequirdo do Sr. Mauro Alves Dizel”;
e
“que não houve esbulho possessório praticado pelo apelante”.

Pede seja dado provimento ao recurso para reformar a sentença recorrida julgando improcedentes os pedidos de reintegração de posse e de indenização por danos morais, ou mesmo a redução do
quantum
indenizatório destes.

Por sua vez, no interposto por MANOEL NILO DA SILVA e MAURO ALVES DIZEL estes alegam, em síntese: que “
toda uma cadeia de vendas do imóvel em questão, bem como das situações criadas pelo próprio Apelado em sua extensa ficha criminal, tendo o mesmo passado o imóvel a título de dividas, inclusive alugou o imóvel, com conhecimento de que não poderia efetuar tal avença, logo, não existem provas suficientes que demonstre a posse dos autores”
; que
“durante toda a transação de aquisição e venda do imóvel, os Apelantes não mantiveram contato com os Apelados, logo não há que se falar em DANO MORAL”
; que restou
“demonstrado que os Apelantes, nunca mantiveram relação direta com negociações, muito menos afetaram sua honra, sua intimidade, a vida privada ou direitos a sua personalidade de forma geral, tampouco, restou demonstrada a causa direta do dano causado pelos apelantes, até porque o reconhecimento à compensação por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável que se caracteriza por gravame ao direito personalíssimo, situação vexatória ou abalo psíquico duradouro que não se justifica diante de meros transtornos ou dissabores na relação social, civil ou comercial”
; e
“não tendo a mínima condição de arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e os honorários advocatícios, muito menos com indenização por danos morais no valor de 12.000,00”
.

Pede o conhecimento e provimento do apelo para julgar improcedente a condenação dos danos morais no valor de R$12.000,00 (doze mil reais) contra eles.

Pois bem.

Analisando as insurgências recursais apresentadas pelos requeridos infere-se que não devem prosperar, devendo ser mantida incólume a sentença recorrida.

Como cediço, nas ações possessórias não se discute a propriedade, erigindo-se como principal requisito da demanda a prova da posse anterior do bem, já que a proteção possessória goza de autonomia e não tem relação direta com a prova do domínio.

Neste tear, as ações possessórias prestam-se à defesa da posse, de que se está ou já esteve investido, como visibilidade do domínio consubstanciada em atos materiais derivantes do direito real ou pessoal em que se funda (
corpus et animus
).

Não há como se afastar desta premissa, já que os Tribunais Pátrios frequentemente debatem calorosamente sobre o tema, tanto que há entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que em ações de reintegração de posse limita-se à apuração da melhor posse, não implicando, dessa forma, qualquer consideração acerca do domínio, cuja via processual adequada é a petitória (REsp 1025921/RO, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2010, DJe 27/04/2010).

De outro lado, merece menção que a
causa pretendi
em casos tais é a tutela direta da posse que já se é ou se foi titular, mediante os atos judiciais adequados (
interdicta retinendae e recuperandae possessionis
), exigindo ainda a Lei Processual Adjetiva para o acolhimento da pretensão resistida a prova do ato de esbulho, a data de sua ocorrência e a perda da posse molestada, conforme determinado pelos artigos 560 e 561 do CPC, senão vejamos:

“Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

No caso
sub judice
, malgrado os esforços de argumentação dos apelantes, observa-se que a parte autora apelada, incumbida do ônus probatório nos termos do art. 373, I, do CPC, comprova pelas provas coligidas ao feito seu alegado direito possessório, atendendo os requisitos previstos no art. 561 do CPC supracitado.

Nesta toada, inferem-se existentes documentos suficientes a demonstrar a ligação do autor com o imóvel e conseguinte
exercício de posse
no período mencionado na inicial, dentro os quais se destacam:

1) Solicitação de alteração de alteração do cadastro perante a SANECAP, formulado por Manoel Nilo da Silva, protocolado em 05/11/2010, em que consta como consumidor anterior o autor Aparício dos Santos Melo (Id.

Num. 71565310 - Pág. 8 na origem),
sendo oportuno sublinhar que o autor ajuizou a ação em 2011;

2) cópias de notas fiscais de materiais de construção no nome do autor Aparicio Santos Melo dos anos de 2004 a 2007 (Ids. Num. 71565303 - Pág. 6/7 na origem);

3) Fichas de cadastro e de compras realizadas perante a empresa Dismobrás Importação, Exportação e Distribuição de Móveis e Eletrodomésticos (Citylar) entre 2004 e 2009 em nome de Altamira das Dores da Silva, de aquisição de utensílios de cama, mesa, banho, colchão, computador, ventilador (Id. Num. 71565303 - Pág. 8/12);

4) Declarações de várias pessoas constantes nos Ids. Num. 71565302 - Pág. 16/18 (na origem) atestando a moradia no imóvel, inclusive do pedreiro (Id. Num. 71565302 - Pág. 18 na origem) que ajudou o autor a construir a casa, com firma reconhecida em cartório;

5) Contrato de compra e venda do lote (Ids. Num. 71565303 - Pág. 3/5 na origem), data de 16/08/2000, tendo como vendedor Otávio Leite da Luz e como compradores os autores Aparício dos Santos Melo e Altamira das Dores da Silva.

De outra feita, infere-se existente a
comprovação do esbulho praticado
delineado na inicial da Solução de Inquérito Policial Militar juntada aos autos

nos documentos Ids.

Num. 88146866 - Pág. 78/80, onde consta relato de todo o acontecido e a indicação de que o réu Manoel Nilo da Silva, irmão de Ivan Guimarães da Silva, teria confessado que outorgou procuração a Ivan, tendo inclusive comparecido na loja do corréu Walmir para assinar documentos da venda comprovando que Aparício foi efetivamente esbulhado.

Ademais, em audiência de instrução,
Walmir Guimarães da Silva
, em seu depoimento pessoal, afirmou
não possuir parentesco com os demais réus
.
Confirmou que comprou o imóvel de Manoel, e que não conhece Otávio (que vendeu a Aparício)
. Esclareceu que o imóvel lhe foi oferecido por Manoel e mais um corretor. Afirmou que possui uma loja de automóveis no bairro e que nunca residiu no imóvel, sendo que antes de comprar, esteve na sede da associação de moradores para verificar a regularidade do imóvel. Que adquiriu o imóvel com o objetivo de vendê-lo, tendo realizado nova negociação 05 meses após. Segundo o réu Walmir, Aparício o procurou alguns anos depois de ter comprado e vendido o imóvel, informando que a casa lhe pertencia e teria sido expulso por policiais.

Deste modo, verifica-se do depoimento judicial do réu
Walmir Guimarães da Silva

a confirmação da participação do réu Manoel Nilo da Silva na negociação, bem como a ilação de que o autor Aparício, mesmo após ter perdido a posse do imóvel, persistiu nas tentativas de reavê-lo
.

De mais a mais, conquanto ao apelante Ivan Guimarães da Silva negue a atuação em conjunto com os demais réus, o depoimento de
Manoel Nilo da Silva
(
irmão de Ivan
) perante a Corregedoria Militar da Policia Militar
evidencia a participação dele no esbulho praticado
.

Neste sentido, restou efetivamente demonstrado o esbulho possessório praticado pelo réu Ivan Guimarães da Silva e seu irmão Manoel Nilo da Silva, os quais, após a prática, buscaram vender o imóvel para o réu Walmir Dias Guimarães.

Tanto é assim que em depoimento prestado na qualidade de testemunha no inquérito policial militar (vide despacho do inquérito no Id. 88145184 na origem), o réu Manoel Nilo da Silva afirmou (Id. 88152693)
:

“(...) que foi procurado pelo Investigado, 3o Sgt Ivan, dizendo que iria abrir uma firma no nome do declarante e comprar 3 caminhões e depois de certo tempo lhe daria um caminhão por ter aberto a empresa. Mesmo com conselho de seu pai de não aceitar, o declarante aceitou abertura da firma. Dias depois o investigado levou o declarante no cartório do Cristo Rei para assinatura e abertura da firma. Após certo tempo, não sabendo precisar, o investigado procurou novamente o declarante informando que tinha passado uma casa no nome do declarante. Novamente após certo tempo, o declarante informa que o investigado ligou para o declarante informando que teria vendido a casa e que passaria em sua residência para levar o declarante para assinar o contrato. Que passou o dia inteiro com o investigado, sendo levado para o cartório e em outros lugares, e na empresa do comprador ficou sabendo que a casa teria sido vendida para um tal de "Walmir" numa revenda de carro, ao qual no final do dia o "Walmir" saiu em seu veículo com o carro carregado de medicamentos como parte do pagamento (...)”

Como se vê, conquanto o depoimento acima tenha sido prestado perante a autoridade policial militar, na fase de inquérito, o conjunto de provas anteriormente delineado e a análise dos documentos abaixo ratificam a narrativa acima, confirmando os fatos aduzidos na inicial, especialmente o esbulho praticado, conforme se explica:

1) pactuado contrato de compra e venda entre o réu Manoel Nilo da Silva e o réu Mauro Alves Dizel (apelante) referente ao imóvel do autor, no ano de 2007 (Id. 71565310 - pág. 10/11 na origem);

2) procuração pública do réu Manoel Nilo da Silva ao réu Ivan Guimarães da Silva, na data 12/04/2010 (Id. 71565310 - pág. 13/14 na origem);

3) transferência de titularidade da conta de água do autor Aparício para o réu Manoel Nilo da Silva, em 06/11/2010 (Id. 71565310 - pág. 8 na origem);

4) termo circunstanciado de ocorrência que réu Ivan Guimarães da Silva registrou aduzindo ser vítima de invasão de domicílio do imóvel do autor Aparício, na data de 16/11/2010 (Id. 71565304 - pág. 11 na origem);

5) contas de energia e água em nome do réu Manoel Nilo da Silva referente aos meses de dezembro de 2010 a março de 2011 (Ids. 71565333 - pág. 10/12 e 71565334 - pág. 1 na origem);

6) contrato de compra e venda do imóvel pelo réu Manoel Nilo da Silva e o réu Walmir Dias Guimarães, na data de 26 de janeiro de 2011 (Id. Num. 71565334 - Pág. 2/3 na origem)
;

7) contrato de compra e venda do réu Walmir Dias Guimarães e a Sra. Edna Aparecida dos Santos Paula (Id. Num. 71565334 - Pág. 4/5 na origem).

Destarte, as provas existentes nos autos são suficientes e robustas para demonstrar a posse anterior do autor Aparício dos Santos Melo e sua companheira no imóvel, antes de ter sido esbulhado pelos réus e perdido a posse, sendo instrumentalizados tais atos dos requeridos por sucessivas alienações do imóvel por documentos.

Conforme se vê, os réus atuaram em conjunto, cada um a seu modo, praticando sucessivos atos que coligadamente impediram o exercício pleno da posse pelo autor, sendo, portanto, corresponsáveis, seja pela prática do esbulho e seu prolongamento no tempo contra o autor Aparício, seja pelo inexorável abalo moral que este experimentou ao ser despojado injustamente, por expressivo lapso temporal, do exercício da posse de imóvel que lhe era de direito.

Assim, a conquanto neguem, a ofensa de ordem imaterial ao autor foi praticada por todos os réus como anteriormente delineado, o atrai a solidariedade da responsabilidade nos termos do art. 942
, caput, in fine
do CC (
“se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação”
).

Por fim, saliento que a possível hipossuficiência econômica dos réus não tem o condão de afastar a imposição da responsabilidade civil pela reparação dos danos morais, a qual não se confunde com a benesse processual da gratuidade de justiça que os agracia.

De igual forma, perfilho da bem colocada fundamentação da sentença recorrida de que os fatos praticados pelos réus em conjunto, sem dúvida ocasionaram grave violação aos direitos da personalidade do autor Aparício, não se tratando de mero aborrecimento, mas
“de verdadeiro atentado a sua paz, posto que sofreu ameaças quando ainda residia no local, com a posterior concretização do esbulho”
, consoante delineado e aferido especialmente no despacho do inquérito (Id. 88145184 na origem) e na Solução de Inquérito Policial Militar (Ids.

Num. 88146866 - Pág. 78/80), fatos que se prolongaram no tempo, despojando-o ilicitamente e de maneira aviltante do direito ao legítimo exercício da posse sobre o bem.

Por fim, entendo que o valor fixado em primeiro grau a título de danos morais – R$12.000,00 (doze mil reais) –, diante das peculiaridades do caso e de toda a situação vivenciada (constrangimento, sentimento de impotência, humilhação, etc.), se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantido inalterado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Por consequência,
MAJORO
os honorários para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 11 do CPC, observada a suspensão da exigibilidade de tal ônus aos efetivamente agraciados pela benesse da gratuidade de justiça na forma do art. 98, § 3° do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024